Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706238-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERCINA DE BRITO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL em face da sentença ID 48081963 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GERCINA DE BRITO CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à autora o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (Kadcyla-TDM1), pelo prazo inicial de seis meses. Após o não provimento do apelo pela 5a Turma Cível (ID’s 52649695 e 58195451) e a interposição de Recurso Especial e Recurso extraordinário pelo DF, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para a verificação da compatibilidade do julgamento com o Tema 1.234 do STF, nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC. Determinada a intimação das partes e da Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do retorno dos autos, o DF requereu a homologação da desistência do recurso (ID 70833892) O Ministério Público oficiou pela homologação do pedido de desistência formulado pelo DF (ID 71171016). De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora